Tribunal: TJDFT
Processo: 0752144-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA VALLE MONTURIL, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de despejo liminarmente. Na origem, processa-se ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por VIVIANE CASTRO VIANA. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu a inadimplência da locatária e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de despejo compulsório. Condicionou o cumprimento da decisão à prestação de caução por parte da locadora e correspondente a três meses o valor do aluguel, o que foi cumprido (ID 255478803). Nas razões recursais, a agravante alegou que a concessão do despejo liminar e sem contraditório prévio teria violado o devido processo legal. Quanto ao mérito, argumentou que se encontra desempregada e em situação de vulnerabilidade social. Aguarda o deferimento do saque do saldo de FGTS para quitar as parcelas do aluguel inadimplidas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou documentos comprovantes de despesas e de que é isenta do imposto de renda (ID 79128555). Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando que se encontra configurada a situação prevista no inc. IX do §1o do art. 59 da Lei de regência, concedo a liminar requerida para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, desde que recolhida caução pelo autor, no valor de 3 meses de aluguel, no prazo de 05 dias (art. 59, §1o da Lei 8.245/91). Fica, porém, facultada a purgação da mora, no prazo ora fixado, devendo o mesmo contemplar todos os valores devidos apontados na exordial, atendendo à previsão legal do art. 59, § 3o, da Lei de Locações. Recolhida caução, cite-se o locatário. Intimem-se as partes, bem como os eventuais ocupantes do imóvel. Defiro a inserção de sigilo no documento pessoal da autora, Id 255125364, com acesso apenas às partes e procuradores, a fim de se evitar possível fraude. Observe-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao contrário do que sustentou a agravante, a concessão do despejo liminarmente não constitui violação ao devido processo legal, mas de previsão legal expressa, enquanto o contraditório será diferido. Nesse sentido o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo Em exame aos autos, constata-se a observância dos pressupostos legais, posto que a própria agravante não nega o inadimplemento, mas tão somente afirma sua intenção de quitar a dívida tão logo receba o saldo de FGTS. Lado outro, a locadora, ora agravada, cumpriu o requisito legal de prestar caução correspondente a três vezes o valor da locação, conforme comprovado em ID 255478803. A alegada condição de desemprego e vulnerabilidade não pode ser oposta ao locador no âmbito das relações privadas, dada a falta de amparo legal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Defiro gratuidade de justiça à agravante e para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator